Tribunal: STF
Processo: RHC 242338
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USURA PECUNIÁRIA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.521/51. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PERDA DE OBJETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 891.804, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS ENCERRADOS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. INVESTIGAÇÕES QUE PROSSEGUEM QUANTO A OUTROS CRIMES. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A autoridade policial instaurou inquérito destinado a apurar possível prática dos crimes de tráfico de drogas e de armas de fogo. As investigações tiveram início após denúncias anônimas, seguidas de diligências realizadas pela Polícia Civil. No curso das investigações, a autoridade policial requereu autorização judicial para realizar busca e apreensão no endereço do investigado. Também foi autorizada a quebra do sigilo telefônico. 



    2. O Tribunal de origem informou que o inquérito policial foi encerrado, não havendo notícia de oferecimento de denúncia contra o paciente, de maneira que o pedido formulado neste habeas corpus está prejudicado pela evidente perda de objeto. Não obstante a prejudicialidade do pedido, constata-se que as investigações foram precedidas de denúncias anônimas e de investigações preliminares, que forneceram indícios da materialidade dos crimes apurados, de modo que não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Eventual modificação do entendimento das instâncias antecedentes a esse respeito esbarra nos limites cognitivos do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que foi instaurado inquérito policial em desfavor do paciente para investigar a suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06; art. 12 da Lei nº 10.826/03; art. 4º da Lei nº 1.521/51 e art. 1º da Lei nº 96.13/98. Em relatório final, o paciente foi indiciado apenas pelo crime tipificado no artigo 4º da Lei nº 1.521/51.



    Em habeas corpus manejado pela defesa, o Tribunal de origem concluiu pela perda parcial de objeto e, no remanescente, denegou a ordem, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. USURA PECUNIÁRIA. ARTIGO 4° DA LEI Nº 1.521/51. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIENTE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PELA AUTORIDADE POLICIAL. ENCERRAMENTO DA FASE INVESTIGATÓRIA. PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL, SOB O ARGUMENTO DE TER A BUSCA SIDO FUNDAMENTADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE PRONTO. MBA QUE NÃO FOI EXPEDIDO TÃO SOMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA, TENDO SIDO REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES DO TJ E DO STJ. ORDEM DENEGADA.”



    Foi impetrado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o writ prejudicado. O agravo regimental interposto foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade do mandado de busca e apreensão.



    Sustenta a ausência da perda de objeto, apontando que “o fato de haver o seguimento do inquérito em relação ao crime de lavagem de dinheiro, torna possível a análise do pedido defensivo, pois não foram finalizadas as investigações”.



    Alega, também, “a ausência de fundamentos para requerimento e expedição de mandados de busca e apreensão, diligência calcada apenas em denúncia anônima que não foi confirmada pelo monitoramento policial”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se o CONHECIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus e o seu PROVIMENTO para o fim de: 



    a) Cassar a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão com base exclusivamente em denúncia anônima e declarada a nulidade da apreensão levada a efeito em razão da decisão impetrada; ou, 



    b) Subsidiariamente, determinar o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa para sua instauração, dado que a denúncia anônima sobreveio após a determinação de início das investigações (sem qualquer elemento prévio). 



    Por fim, postula-se pelo julgamento do presente RHC em SESSÃO PRESENCIAL, possibilitando-se a SUSTENTAÇÃO ORAL, bem como a intimação do procurador do recorrente de todo e qualquer ato processual.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser preservados. 



    Os autos informam que a autoridade policial instaurou inquérito destinado a apurar possível prática dos crimes de tráfico de drogas e de armas de fogo. As investigações tiveram início após denúncias anônimas, seguidas de diligências realizadas pela Polícia Civil. No curso das investigações, a autoridade policial requereu autorização judicial para realizar busca e apreensão no endereço do investigado. Também foi autorizada a quebra do sigilo telefônico. 



    A Corte local julgou prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial, tendo em vista sua conclusão por parte da autoridade policial. A Corte informou que houve oferecimento de denúncia somente contra Camila Angel Proença Graeff pela suposta prática do crime previsto no art. 4º da Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Desse modo, evidenciada a perda de objeto deste writ, ante a evidente perda de seu objeto. 



    Ilustrativamente:



    [...]



    O Tribunal de origem informou a existência de procedimentos instaurados contra o paciente destinados a apurar a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e receptação. De acordo com a Corte, o inquérito foi instaurado após investigações preliminares para confirmação da notícia-crime que resultou na instauração do inquérito e na expedição de mandado de busca e apreensão. 



    Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para as investigações, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimá-las. 



    Desse modo, a reversão das conclusões da Corte a quo a respeito da higidez dos atos investigatórios esbarra na necessidade de dilação probatória, pois depende de modificação das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias antecedentes. como se sabe, tal providência é inviável em sede de habeas corpus, que não admite reexame aprofundado de fatos e provas. 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Assim, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.” 



    Na hipótese, em relação ao pleito de trancamento do inquérito policial, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a Corte local julgou prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial, tendo em vista sua conclusão por parte da autoridade policial”. Ainda, verifico que o Tribunal de origem informou “a conclusão pela Autoridade Policial do procedimento investigatório de que se trata, sendo emitido, na data de 05.05.2023, relatório final”.



    Assim, diante da conclusão do inquérito impugnado, resta configurada a perda de objeto deste ponto da impetração. Ademais, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores, mormente no que tange à alegada conclusão parcial do inquérito, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Demais disso, cumpre ressaltar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nessa linha:



    EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230.513-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.592-EAgR Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 11/5/2023)



    Noutro giro, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “o inquérito foi instaurado após investigações preliminares para confirmação da notícia-crime que resultou na instauração do inquérito e na expedição de mandado de busca e apreensão". Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou que “foram realizadas diversas diligências pela polícia civil” e que “o MBA em questão não foi expedido tão somente com base em denúncia anônima”.



    Destarte, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 10 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente